Tribunal: TJDFT
Processo: 0712403-03.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor. Recurso inominado. Bancário. Golpe da central de atendimento. Culpa exclusiva de terceiros. Ausência de responsabilidade da instituição financeira. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. O recurso. Recurso Inominado apresentado por Banco do Brasil contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-o a pagar ao recorrido o valor de R$ 5.099,50, a título de indenização por danos materiais, considerando a concorrência de responsabilidade para o evento danoso. Recurso adequado, tempestivo e com preparo regular (IDs 63243310 e 63243311). Contrarrazões apresentadas (ID 63243316).
2. As razões recursais. Em suas razões recursais, o recorrente requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, preliminarmente, sustenta a sua ilegitimidade passiva. No mérito, afirma a inexistência de nexo causal entre a sua conduta e os prejuízos sofridos pelo recorrido. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes.
3. Fatos relevantes. O recorrido relata que, em 10/02/2022, recebeu uma ligação de um suposto funcionário do Banco do Brasil, o qual possuía suas informações e teria informado acerca de uma tentativa de invasão da sua conta, de modo que seria necessário adotar algumas medidas de segurança a fim de impedir a fraude. Para tanto, o consumidor compareceu a uma agência e, no caixa eletrônico, sob orientação dos golpistas em ligação de vídeo, concedeu acesso ao aparelho celular dos fraudadores por meio de QRCode. A partir de então, foram realizadas transações não autorizadas no total de R$ 10.199,00.
II. Questão em discussão
4. Há três questões em discussão: (i) analisar a possibilidade de concessão de efeito suspensivo; (ii) preliminarmente, verificar a legitimidade passiva do recorrente; (ii) ponderar a existência de responsabilidade da instituição financeira quanto aos prejuízos sofridos pelo recorrido.
III. Razões de decidir
5. Efeito suspensivo. No sistema dos Juizados Especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre, excepcionalmente, nos casos em que demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Efeito suspensivo não concedido.
6. Preliminar de ilegitimidade passiva. De acordo com a Teoria da Asserção, as condições da ação, como a legitimidade passiva ad causam, são analisadas abstratamente à luz da narrativa contida na petição inicial. No caso, o que se discute é a existência de responsabilidade do banco recorrente quanto aos fatos relatados, que envolvem golpe bancário sofrido por correntista da instituição, de modo que não há que se falar na sua impertinência subjetiva.
7. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 14, dispõe que o fornecedor responde objetivamente, ou seja, independentemente da demonstração de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços. A referida responsabilidade só pode ser afastada quando houver prova de que o defeito inexiste ou a ocorrência de culpa exclusiva de terceiros ou do consumidor (artigo 14, § 3°, do CDC).
8. Na hipótese, é incontroverso que o consumidor foi vítima de golpe, contudo, a análise dos autos revela que a fraude foi perpetrada por terceiros, sem influência da instituição financeira recorrente.
9. Da análise fática, conclui-se que não houve falha na prestação dos serviços do banco, haja vista que o próprio recorrido, sem adotar as cautelas necessárias ao caso, concedeu acesso à sua conta para terceiros, conforme demonstra o documento de ID 63243242. Destaca-se que o fato de as transações terem sido realizadas por meio de dispositivo autorizado impede sobremaneira a atuação efetiva do banco na detecção e bloqueio da fraude.
10. Ademais, não há comprovação nos autos da ocorrência de vazamento de dados pessoais ou de que a ligação tenha sido feita por número oficial da instituição financeira. O recorrido relata, inclusive, que a chamada de vídeo foi realizada com uma pessoa portadora do número (11) 4119-7937.
11. Por todo o exposto, conclui-se que não houve falha na segurança do banco, mas sim culpa exclusiva dos terceiros que induziram o consumidor a conceder acesso à sua conta, o que afasta a responsabilidade da instituição financeira, que não teve qualquer influência no ardil sofrido pelo recorrido, nos termos do artigo 14, §3o, inciso II, do CDC. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1813308, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 6.2.2024.
IV. Dispositivo
12. Efeito suspensivo não concedido. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. Recurso conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
13. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei no 9.099/95).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, §3o, inciso II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1813308, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 6.2.2024.